Tribunal: TJMT
Processo: 1001508-73.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001508-73.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), LENIR MENDES DA SILVA - CPF: 549.395.851-15 (AGRAVADO), ALESSANDRA CARVALHO DA MATA LASSI LEOCADIO - CPF: 711.851.001-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0834-61 (TERCEIRO INTERESSADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS A 35% DA RENDA LÍQUIDA. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em Ação de Repactuação de Dívidas, deferiu parcialmente tutela de urgência para limitar os descontos decorrentes dos contratos objeto da lide ao patamar de 35% da renda líquida da autora, fixando multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a multa cominatória fixada para assegurar o cumprimento da decisão que limitou os descontos consignados revela-se desproporcional ou excessiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela de urgência exige o preenchimento concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

4. A multa cominatória constitui instrumento legítimo de coerção indireta destinado a assegurar a efetividade das decisões judiciais, conforme autoriza o art. 537 do CPC, não possuindo natureza indenizatória, mas finalidade eminentemente coercitiva.

5. O valor da multa diária fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado ao montante de R$ 20.000,00 (quinhentos reais), mostra-se proporcional e adequado diante da natureza da obrigação imposta e da capacidade econômica das instituições financeiras envolvidas, revelando-se medida idônea para garantir a efetividade da ordem judicial.

6. Ademais, a multa somente incidirá em caso de descumprimento da determinação judicial, sendo plenamente evitável pelo agravante mediante o cumprimento da decisão, além de permanecer sujeita à eventual revisão pelo juízo de origem, nos termos do §1o do art. 537 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“Revela-se proporcional a multa diária fixada em valor moderado e limitada a montante máximo, especialmente quando dirigida a instituições financeiras com elevada capacidade econômica.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 300.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, AI no 1017652-59.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 08.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Pan S/A
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara de Alto Araguaia, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento) n. 1002768-62.2025.8.11.0020, ajuizada por
Lenir Mendes da Silva
.

O Juiz singular deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinou que as instituições financeiras requeridas limitassem os descontos mensais relativos aos contratos objeto da lide ao patamar máximo de 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos líquidos da autora. Fixou, ainda, multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento, limitada ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Inconformado, o Agravante sustenta a desproporcionalidade e excessividade da multa cominatória fixada, arguindo ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e falta de prazo razoável para cumprimento da obrigação.

Alega que a continuidade dos descontos decorrentes de contrato regularmente firmado não configura dano irreparável ou de difícil reparação.

Postula o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, para revogar a tutela de urgência deferida, afastando tanto a determinação de limitação dos descontos quanto a multa diária fixada em caso de descumprimento.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 341463880).

Sem contraminuta da parte agravada, ante o decurso do prazo, conforme certidão de Id. 346983393.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento) ajuizada por
Lenir Mendes da Silva
em desfavor das instituições financeiras
Banco Pan S/A e Outros
, que visa a limitação dos descontos mensais ao patamar de 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos líquidos da autora e a posterior repactuação das dívidas.

Na petição inicial, a autora alegou encontrar-se em situação de grave endividamento ativo inconsciente, decorrente de sucessivas contratações de crédito realizadas para custear tratamentos médicos próprios e de sua mãe idosa, dependente exclusiva, durante e após a pandemia de COVID-19.

Informou que sua renda líquida mensal é de R$ 6.312,04 (seis mil trezentos e doze reais e quatro centavos), sendo R$ 5.264,28 (cinco mil duzentos e sessenta e quatro reais e vinte e oito centavos) consumidos mensalmente pelo pagamento das parcelas dos empréstimos e cartões consignados.

Requereu a concessão de tutela de urgência para limitação dos descontos a 35% (trinta e cinco por cento) da renda líquida.

O Juiz singular deferiu parcialmente a tutela de urgência, limitou os descontos ao patamar máximo de 35% dos rendimentos líquidos, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o que motivou a interposição deste Agravo de Instrumento.

Inconformado, o Agravante sustenta a desproporcionalidade da multa cominatória. Afirma que o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por ato de descumprimento é excessivo, razão pela qual, a seu ver, devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Argumenta que a simples continuidade dos descontos contratuais não configura dano irreparável, porquanto os valores eventualmente cobrados a maior poderão ser restituídos em caso de procedência da ação, revelando-se a situação plenamente reversível.

Sabe-se que, nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência exige o preenchimento concomitante de 02 requisitos: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No que se refere à alegação do agravante de que a simples continuidade dos descontos decorrentes de contratos regularmente firmados não configura dano irreparável ou de difícil reparação, não assiste razão ao recorrente.
Conforme consignado pelo Juiz singular na decisão agravada,
"o perigo de dano é evidente, haja vista a natureza alimentar da verba salarial, indispensável para a aquisição de itens de primeira necessidade, medicamentos e manutenção da moradia. A continuidade dos descontos nos patamares atuais impõe à autora privações severas."

No que tange especificamente à multa cominatória, também não comporta acolhimento.

O artigo 537, do Código de Processo Civil autoriza expressamente a fixação de astreintes como meio de assegurar a efetividade das decisões judiciais, constituindo instrumento legítimo de coerção indireta destinado a compelir o cumprimento da ordem judicial. A multa não tem natureza indenizatória, mas coercitiva, e sua finalidade é precisamente desestimular o descumprimento da obrigação imposta.

No caso, a multa diária foi fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), parâmetros que se mostram razoáveis e proporcionais diante da natureza da obrigação imposta e da capacidade econômica das instituições financeiras envolvidas. Instituições financeiras de grande porte, como o Banco PAN S/A, dispõem de estrutura técnica e operacional suficiente para adequar seus sistemas de desconto ao percentual determinado judicialmente, de modo que a cominação de multa em patamar módico, como o estabelecido, é medida proporcional e necessária para conferir efetividade à ordem judicial.

Registre-se, ademais, que a multa somente incidirá em caso de efetivo descumprimento da determinação judicial, não se tratando de penalidade automática. O risco de aplicação da sanção é, portanto, inteiramente evitável pelo Agravante, bastando que cumpra a ordem nos termos fixados.

Cumpre destacar, ainda, que eventual desproporcionalidade superveniente, hipótese que, repita-se, não se verifica nesta fase de cognição sumária, poderá ser revista pelo Juiz singular, nos termos do § 1o, do art. 537 do Código de Processo Civil, circunstância que afasta a necessidade de modificação da medida coercitiva por esta instância revisora.

Nesse sentido, este Tribunal já assentou que a multa cominatória fixada como reforço ao cumprimento de decisão proferida em ação de superendividamento é medida legítima e proporcional:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS COM COBRANÇA EM ABERTO. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). CLAREZA DA ORDEM JUDICIAL. LEGITIMIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO. [...] A fixação da multa diária mostra-se legítima e proporcional, considerando-se a natureza da obrigação e a capacidade econômica do agravante, conforme disposto no art. 537 do CPC. O valor da multa, ainda que passível de revisão, está sujeito ao juízo de origem, nos termos do §1o do art. 537 do CPC, inexistindo ilegalidade na sua fixação inicial. [...] Tese de julgamento: "1. É válida a determinação judicial de exibição de contratos de empréstimos com cobrança em aberto, quando clara, específica e compatível com os deveres legais da instituição financeira.
2. A multa diária cominada com fundamento no art. 537 do CPC é legítima e proporcional quando busca assegurar o cumprimento de obrigação de baixa complexidade e relevante interesse público, como nas ações de superendividamento".
(TJ-MT - Agravo de Instrumento: 10176525920258110000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 08/08/2025) (sem grifo no original).

Feitas essas considerações,
nego provimento ao Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026